Tribunal: TCU
Processo: 028.532/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interpostos interposto por Odebran Construtora Ltda. EPP contra o Acórdão 1134/2017-TCU-Primeira Câmara (peça 62), rel. E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, retificado por inexatidão material pelo Acórdão 2025/2017-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou tomada de contas especial instaurada em razão de inexecução do objeto de Convênio firmado com a Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. com fundamento no art. 32 da Lei 8.443/92: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar conhecimento da presente deliberação aos recorrentes; 9.3. com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, arquivar o presente processo.